Tribunal: TJMT
Processo: 1013464-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013464-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA - CNPJ: 47.176.755/0001-05 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013464-62.2021.8.11.0000 – Brasnorte

Agravantes:
Rodrigo Caletti Deon e outra

Agravada:
HELM do Brasil Mercantil Ltda.

E M E N T A

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – CITAÇÃO POR EDITAL – TUTELA DEFERIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – NULIDADE SUPRIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O DEFERIMENTO DA LIMINAR SEM O CONTRADITÓRIO PRÉVIO – INOCORRÊNCIA – ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CPC – EXCEÇÃO A REGRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, consoante regra do art. 239, §1o, do CPC, de modo que sendo concedido o prazo legal para a parte apresentar sua defesa, não há que se falar em ofensa ao contraditório e muito menos em cerceamento ao seu direito de defesa.

No caso, a decisão que deferiu a tutela a cautelar foi proferida com base no art. 300, do CPC, ou seja, inaudita altera pars, ante a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, motivo pelo qual, nessa hipótese específica, é dispensado o contraditório, nos termos do art. 9o, parágrafo único, inc. I, do CPC.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, ante a probabilidade do direito alegado e principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013464-62.2021.8.11.0000 – Brasnorte

Agravantes:
Rodrigo Caletti Deon e outra

Agravada:
HELM do Brasil Mercantil Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Rodrigo Caletti Deon e outra
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da ação de execução para entrega de coisa certa c/c tutela cautelar que lhes move
HELM do Brasil Mercantil Ltda.
, reconheceu a nulidade da citação por edital, por desobediência às prescrições legais, contudo, declarou o referido vício suprido, ante o comparecimento espontâneo dos executados nos autos, mantendo a tutela cautelar deferida anteriormente.

Inconformados, os agravantes sustentam que a liminar de arresto de soja foi deferida em favor da agravada sem a oportunidade do contraditório, cerceando o direito de defesa, ante o absoluto desconhecimento do fato.
Seguem sustentando, que sofreram inúmeros prejuízos com a realização da citação por edital, de modo que não basta apenas a sua nulidade, mas sim, que seja declarado nulo todos os atos processuais subsequentes, restando evidente que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja declaro nulo todos os atos processuais decorrentes da citação que foi declarada nula.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 96428460).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 98718990).

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 98949977), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013464-62.2021.8.11.0000 – Brasnorte

Agravantes:
Rodrigo Caletti Deon e outra

Agravada:
HELM do Brasil Mercantil Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a HELM do Brasil Mercantil Ltda. ajuizou ação de execução por quantia certa c/c tutela cautelar em desfavor de Rodrigo Caletti Deon e outra, aduzindo que as partes firmaram Cédula de Produto Rural n. 001/2017, com garantia de penhor rural de soja, onde os executados se obrigaram a entregar, até o dia 20.02.2017, a quantia de 493.740kg (quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e quarenta quilos), equivalentes a 8.229 (oito mil, duzentas e vinte e nove) sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, contudo, o referido produto não foi entregue, demonstrando que houve desvio, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela cautelar, o sequestro da referida soja.

O MM. Juiz recebeu a inicial, determinou a citação dos executados e postergou a análise do pedido liminar de arresto até a realização da audiência de conciliação (id. 95814454).

Realizada a audiência de conciliação (id. 95814455), foi constada a ausência dos executados, que não foram encontrados no endereço informado no título em questão, sendo a audiência encerrada e os autos encaminhados a conclusão do douto magistrado
a quo
.

Assim, o d. magistrado, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 300, do CPC, deferiu a tutela pretendida pela exequente,
“determinando o ARRESTO DE SOJA em favor da parte exequente da quantidade de 8.640,45 (oito mil, seiscentas e quarenta vírgula quarenta e cinco) sacas de soja, referente ao valor da dívida, já acrescida dos juros e correção monetária, em nome dos Executados e/ou oriundas da Fazenda São Pedro (matrícula no 5187), depositadas no Armazém da BUNGE – Unidade Campo Novo do Parecis/MT ou quaisquer outros armazéns da região de Brasnorte/MT e Campo Novo do Parecis/MT, sendo nomeado o gerente do Armazém em que se encontrar os grãos, como fiel depositário dos grãos”
(id. 95814455).

Posteriormente, foi determinada a citação por edital dos executados, sendo-lhes nomeado curador especial, contudo, os mesmos compareceram de forma espontânea nos autos, requerendo a nulidade da citação editalícia, bem como dos atos processuais posteriores a citação, sob a alegação de que não se exauriram todas as possibilidades da citação pessoal, não restando configuradas as hipóteses do art. 231, do CPC (id. 95814456).

Com isso, a MMa Juíza, sob o fundamento de que não se esgotaram todos os meios para a localização dos executados, reconheceu a nulidade da citação por edital, por desobediência às prescrições legais, contudo, declarou o referido vício suprido, ante o comparecimento espontâneo dos executados nos autos (id. 95814457).

Irresignados, os executados opuseram embargos de declaração, alegando que a r. decisão padece de omissões e contradições, tendo vista a não declaração de nulidade dos atos processuais ulteriores à citação por edital, causando-lhes prejuízo e cerceamento ao direito de defesa, pois, deixaram de participar da audiência de conciliação, na qual foi deferida a liminar que determinou arresto da soja em favor da exequente (id. 95814458).

A d. magistrada, sob o fundamento de que o comparecimento espontâneo dos executados nos autos supriu o vício de nulidade da citação, aliado ao fato de que a tutela cautelar foi deferida antes do referido ato citatório, ante a presença dos requisitos ensejadores, que dispensa o contraditório, nos termos do art. 9o, parágrafo único, inc. I, do CPC, rejeitou os declaratórios, mantendo a tutela cautelar deferida anteriormente (id. 95814459).

Contra essas decisões se insurgem os agravantes, sustentando que a liminar de arresto de soja foi deferida em favor da agravada sem a oportunidade do contraditório, cerceando o direito de defesa, ante o absoluto desconhecimento do fato.

Seguem sustentando, que sofreram inúmeros prejuízos com a realização da citação por edital, de modo que não basta apenas a sua nulidade, mas sim, que seja declarado nulo todos os atos processuais subsequentes, restando evidente que a manutenção do decisum lhe causará prejuízo. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja declaro nulo todos os atos processuais decorrentes da citação que foi declarada nula.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, pelo que se denota dos autos,
mister
se faz constar ser incontroverso que a tutela cautelar requerida pela exequente, ora agravada, foi deferida antes da determinação da citação por edital dos executados, ora agravantes.

Assim, após a audiência de conciliação entre as partes restar infrutífera, face o não comparecimento dos executados, que não foram localizados pelo meirinho no endereço constante da CPR firmada entre as partes (id. 95814455), diga-se de passagem, o MM. Juiz deferiu a tutela
cautelar inaudita altera parts
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 300, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“
Neste diapasão, tenho para mim, que os fatos já expostos pela parte exequente na petição inicial, à respeito de uma suposta tentativa de esquiva da obrigação de entrega da soja por parte dos executados, é confirmada pela própria certidão do oficial de justiça. Note-se que o endereço de fato dos executados não confere com o endereço informado na CPR - Cédula de Produto Rural no 001/2017, tal circunstância, por si só já causa certo estranhamento, notadamente em razão dos altos valores discutidos no processo e levando em consideração ainda o longo período de tempo em que os executados se encontram em mora, haja vista que a CPR venceu em 20/02/2017
.

Ademais, é certo que a CPR é título de crédito lastreado por penhor cedular de primeiro grau sem concorrência de terceiros, sendo requisito de validade do mesmo o registro em cartório para fins de ciência inequívoca de terceiros.

[...]

Diante do exposto,
haja vista a plausibilidade do direito do exequente (fummus boni iuris) bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), requisitos previstos no art. 300 do NCPC, na perspectiva do juízo de retratação, REVOGO a decisão interlocutória à ref. 07 e CONCEDO A MEDIDA LIMINAR determinando o ARRESTO DE SOJA em favor da parte exequente da quantidade de 8.640,45 (oito mil, seiscentas e quarenta vírgula quarenta e cinco) sacas de soja, referente ao valor da dívida
, já acrescida dos juros e correção monetária, em nome dos Executados e/ou oriundas da Fazenda São Pedro (matrícula no 5187), depositadas no Armazém da BUNGE – Unidade Campo Novo do Parecis/MT ou quaisquer outros armazéns da região de Brasnorte/MT e Campo Novo do Parecis/MT, sendo nomeado o gerente do Armazém em que se encontrar os grãos, como fiel depositário dos grãos.”
(id. 95814455 – negritei)

Não obstante, após reconhecer a nulidade da citação por edital, determinada posteriormente ao deferimento da tutela cautelar, repiso, a d. magistrada determinou a sua nulidade, ante a desobediência às prescrições legais, contudo, declarou o referido vício suprido, ante o comparecimento espontâneo dos executados nos autos (id. 95814457), inexistindo qualquer cerceamento de defesa neste ponto.

Digo isso, porque o art. 239, §1o, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”
(negritei), de modo que sendo concedido o prazo legal para a parte apresentar sua defesa, não há que se falar em ofensa ao contraditório e muito menos em cerceamento ao seu direito de defesa, posto que poderá, caso queira, contrapor as alegações da exequente.

À vista disso, com o devido respeito, os recorrentes pretendem que sejam declarados nulos todos os atos posteriores a malfadada citação editalícia, entretanto, reafirmo que a tutela cautelar foi deferida antes do referido ato, motivo pelo qual seria totalmente inócua qualquer decisão nesse sentido, tanto que ao rejeitar os declaratórios a MMa Juíza bem anotou que
“Nesse contexto,
reputo que a causa de pedir da manifestação de ref. 139 estribou-se unicamente à nulidade da citação por edital e atos subsequentes, o que, repito, fora devidamente enfrentado por este juízo. Ou seja, não houve pedido de declaração de atos pretéritos, modo que se revela demasiadamente frágil o argumento, ora apresentado
”
(id. 95814459 – negritei).

Na verdade, os agravantes buscam a desconstituição do arresto da soja determinado na r. decisão que concedeu a tutela cautelar, sob a alegação de que foi deferida sem a oportunidade do contraditório, cerceando o direito de defesa, ante o absoluto desconhecimento do fato, todavia, a razão não lhes acompanha.

Ora, basta uma simples leitura da r. decisão que deferiu a tutela cautelar alhures para se verificar que foi proferida com base no art. 300, do CPC, ou seja,
inaudita altera parts
, ante a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, motivo pelo qual, nesse caso específico, é dispensado o contraditório, nos termos do art. 9o, parágrafo único, inc. I, do CPC. Vejamos o que dispõe as aludidas normas legais,
verbis
:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§2o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.”
(negritei)

“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único.
O disposto no caput não se aplica
:

I -
à tutela provisória de urgência
;”
(negritei)

À vista disso, reafirmo que ante a presença dos requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, é irrelevante a presença ou não dos executados, ora agravantes, na audiência de conciliação, pois, consoante bem fundamentado na r. decisão agravada,
“se trata de medida inaudita altera parts (CPC, art. 9o, parágrafo único, I), isto é, independe de oitiva da parte contrária”
(id. 95814459), razão pela qual não sofreram quaisquer prejuízos.

Por conseguinte, a citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, ante a probabilidade do direito alegado e principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, ver
b
is:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DO BEM E TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – DECISÃO AGRAVADA QUE DESCONSIDEROU A PERSONALIDADE JURÍDICA, DETERMINOU A INCLUSÃO DE SÓCIO E CONVIVENTE NO PÓLO PASSIVO DA LIDE E, AINDA, DEFERIU O ARRESTO CAUTELAR DE VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS AGRAVANTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC – CITAÇÃO DOS SÓCIOS E DA PESSOA JURÍDICA ANTES DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESNECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – DISCUSSÃO QUANTO À ORIGEM DO DÉBITO – INSURGÊNCIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SOBRE A MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO – ANÁLISE OBSTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

[...]

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa
. [...]”
(RAI n. 1022139-48.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE - DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉSDE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – MESMO GRUPO ECONÔMICO - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa
.”
(RAI n. 1002679-41.2021.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 07.04.2021 – negritei)

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos aos agravantes, pois, caso negado o pleito da exequente, ora agravada, poderá a parte buscar o que entender devido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021